Tribunal: STF
Processo: AI 315841
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. C.P.C., ART. 20, § 4º. NÃO-PROVIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL.
I. - Vencida a Fazenda Pública, aplica-se o disposto no
 art. 20, § 4º, do C.P.C.
II. - Precedentes.
III. - Agravo
desprovido.